Tribunal: TJSP
Processo: 1503517-94.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Privilegiada
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar – Agressão contra ex-companheira, ocasionando lesão corporal gravíssima – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Crime praticado durante período de calamidade pública – Incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar – Agressão contra ex-companheira, ocasionando lesão corporal gravíssima – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação mantida – Crime praticado durante período de calamidade pública – Incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "j", do CP, sem reflexo nas penas – Não incidência da causa de diminuição da reprimenda prevista no § 4o, do artigo 129, do Código Penal – Réu que atingiu a vítima de inopino, sem qualquer razão aparente, não havendo injusta provocação ou violenta emoção que justifique a sua aplicação – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.